Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0711064-04.2017.8.07.0000 EMBARGANTE(S) MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intimem-se as partes embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.